Tribunal: TJDFT
Processo: 0714171-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0714171-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: CARLOS HENRIQUE GOUVEIA DE OLIVEIRA RECLAMADO: JUIZO DA TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação proposta CARLOS HENRIQUE GOUVEIA DE OLIVEIRA contra acórdão proferido pela TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, ementado nos seguintes termos: CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRADIÇÃO DO BEM: NÃO COMUNICAÇÃO AO DETRAN-DF. PRESERVAÇÃO DO DIREITO DO ALIENANTE DE QUE O PRIMÁRIO ADQUIRENTE PROCEDA A TRANSFERÊNCIA ADMINISTRATIVA DO VEÍCULO A SEU NOME (OU DE TERCEIRO) PERANTE O DETRAN-DF. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO DE PAGAR OS DÉBITOS VINCULADOS AO VEÍCULO (OBJETO DA LIDE) COM FATOS GERADORES A PARTIR DE 13.4.2015. RECURSO IMPROVIDO. I. A matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se à responsabilidade (ou não) do recorrente quanto à transferência veicular, bem como à obrigação de pagar decorrente dos débitos vinculados ao veículo a partir da tradição. Insurgência do requerido contra sentença de parcial procedência. II. O recorrente sustenta, em síntese, que: (a) não é o proprietário do veículo, e, por isso, não tem responsabilidade no pagamento dos débitos incidentes sobre o bem; (b) “jamais” teria conduzido o veículo; (c) “não existe prova de que o requerente alienou o veículo em questão”; (d) o veículo estaria em posse de terceiro. III. Sucede, porém, que no caso concreto o recorrente se encontra na situação processual de contumácia (Lei 9.099/95, art. 20 e Enunciado 78 do FONAJE), o que inviabiliza a rediscussão da matéria fática em virtude da manifesta preclusão: o recorrente, devidamente citado/intimado à sessão conciliatória, não compareceu à audiência, razão pela qual eclodem os efeitos da revelia, de modo a se presumirem verdadeiros os fatos apresentados pelo recorrido. IV. Não fosse isso suficiente, os elementos probatórios (procuração formalizada em 13.4.2015 – ID. 32541638; declarações de identificação do condutor infrator firmadas pelo recorrente e sua esposa em 08.6.2016 – ID. 32541754) amparam a versão narrada pelo recorrido, pois evidenciam a concretização do negócio jurídico de compra e venda de veículo GM-CELTA/2006, placa JKC 6102, com o requerido em 13.4.2015, oportunidade em que teria ocorrido a tradição do bem. V. Além disso, por meio de consulta ao sistema informatizado do TJDFT, verifica-se que o próprio recorrente, no MS 0704033-44.2019.8.07.0005 (extinto por inércia do impetrante), teria afirmado ser o proprietário do aludido veículo, bem como efetuado o pagamento de débitos a ele vinculados com vencimento em 11.6.2019, a fim de obter a liberação do veículo apreendido. Insubsistente, pois, a tese aventada. VI. A ausência de comunicação da alienação do veículo ao órgão de trânsito não elide o interesse do anterior proprietário (requerente/recorrido) de impor ao primário adquirente do veículo (requerido/recorrente), agora na condição de senhor e legítimo possuidor do bem desde a tradição (CC, artigo 1.226), a obrigação primária de proceder à transferência da titularidade do bem nos órgãos competentes ou providenciar a transferência para terceiro adquirente (Código de Trânsito, artigo 123, §1o). VII. Nesse quadro fático-jurídico, tem-se por impositiva a obrigação de pagar os débitos vinculados ao veículo (objeto da lide) com fatos geradores a partir de 13.4.2015. VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita (Lei 9.099/95, art. 55 e CPC, art. 98, § 3o). Em suas razões iniciais, o reclamante, em síntese, argui que o acórdão reclamado viola frontalmente as Súmulas 312 e 585 do STJ, motivo pelo qual pugna a sua reforma para julgar improcedente a pretensão inicial. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil[1], conduz a premissa que a ausência de requisito essencial da inicial e a inércia do autor em cumprir a ordem de emenda no prazo legal acarretam o indeferimento da petição inicial. Feito isso, dispõe o art. 988 do Código de Processo Civil de 2015: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) Deveras, a reclamação é vista como forma excepcional de revisão do ato judicial, para preservar ordem advinda das instâncias superiores. A propósito, o art. 196, IV, do RITJDFT admite o processamento de reclamação para “dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas”, cuja competência de julgamento é da Câmara de Uniformização de Jurisprudência (§2o). No caso concreto, em que pese o reclamante afirmar que o acórdão embargado violou frontalmente as súmulas 312 e 585, ambas do STJ[2], denota-se que este tema somente foi arguido nesta seara, tratando-se de nítida inovação processual, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. A propósito, o reclamante não apresentou defesa nos autos de origem e no recurso inominado verberou apenas (ID 35029199): Colenda Turma e, Eméritos Julgadores. 1 - DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE a) Em virtude da publicação da r. Sentença em 19 de novembro de 2021, o presente Recurso interposto é tempestivo; b) Deixa de recolher o preparo por não ter condições de no atual momento. Gratuidade de justiça requerida. 1-DA JUSTIÇA GRATUITA. (Artigo 98. CPC) O Requerente faz jus à concessão da gratuidade de Justiça, haja vista não possuir rendimento suficiente para arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios em detrimento do seu sustento e de sua família. Destaca o dever Estatal de prestar assistência gratuita a Constituição do Brasil, em seu artigo 5°, inciso LXXIV, “ ipsis litteris”: Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; (Grifo nosso) De igual modo, enuncia o artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) (Grifo nosso) A Recorrente encontra-se atualmente DESEMPREGADO, nesse sentido, fica comprovado sua insuficiência econômica. Com base na necessidade demostrada, o Requerente aguarda o deferimento da gratuidade da Justiça de forma integral. 2 - DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DO DIREITO. A Recorrente apresentou Embargos de Declaração para que o Juízo monocrático esclarecesse os seguintes pontos de sua r. Sentença: (DA OMISSÃO DA R. SENTENÇA) a) Quando EFETIVAMENTE SE OPEROU A TRADIÇÃO; b) esclareça se o documento referido em R. Sentença de “ID – n: 102460563”, se trata na verdade de documento de ID – n: 102460536, para que o Réu possa exercer seu direito pleno direito a Defesa. Em relação ao item “b”, o erro material foi acatado e corrigido pelo Magistrado, todavia, o Magistrado assim relatou que: “...Com relação ao erro material quando da indicação da declaração de identificação de condutor infrator, onde se lê "102460563", leia-se "102460536"...” Fica claro e de forma indubitável que o Magistrado imputa ao Recorrente que FOI O MESMO o responsável pelas infrações que constam sob o veículo, objeto desta Lide. Todavia, deve-se deixar de forma explicita e expressa, que foi provado, por meio de documentos juntados aos Autos que o Recorrente JAMAIS FORA NOTIFICADO POR NENHUMA INFRAÇÃO que pese sob o veículo! Repise-se, o Requerente juntou aos Autos cópia do histórico de sua habilitação, onde fica comprovado que o mesmo JAMAIS TEVE SEQUER UMA NOTIFICAÇÃO EM TODA SUA VIDA DE CONDUTOR, ou seja, é inadmissível e inaceitável que seja imputado a uma pessoa, QUE SE SABE INOCENTE, que a mesma assuma a responsabilidade infracional de outrem! O Requerente demostrou nos Autos que JAMAIS sequer conduziu o veículo objeto da presente Lide, não existindo sequer uma virgula que fundamente a imputação do mesmo a infração, QUE SE SABE SER INOCENTE! Observe que TODAS AS INFRAÇÕES que constam sob o veículo foram anotadas de FORMA PRESENCIAL, ou seja, COM A IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR! Portanto, é inadmissível que, mesmo se sabendo POR MEIO DE PROVAS MATERIAS E INCONTESTÁVEIS, que alguém que não cometeu infração, seja obrigado a assumi-las que forma ilegal? Pelo relatado, fica comprovado que o Requerente é inocente, sendo mais imperioso que se corrija a R. Sentença. Em relação ao item “a”, o Magistrado assim relatou: “...No caso em exame, entendo que não há qualquer um destes vícios a inquinar a sentença proferida, pretendendo o embargante uma verdadeira rediscussão do mérito, ainda mais quando há previsão expressa de que a conclusão é que o veículo teria sido alienado em 13.04.2015...” (Grifo nosso) O direito Civil é feito de provas que são colecionadas nos Autos, portanto, chegar a uma conclusão contrária as provas nos Autos é inadmissível. O Requerente pugnou ao Magistrado que apontasse nos Autos prova de que demostre que o Requerente alienou o veículo, fato que o Magistrado não demonstrou, SIMPLESMENTE PORQUE NÃO EXISTE PROVA DE QUE O REQUERENTE ALIENOU O VEÍCULO EM QUESTÃO! Primeiro, porque o veículo já era alienado a banco por força de financiamento, o que impede novo alienamento enquanto não houver sido quitado o financiamento com aquele banco. Segundo, porque o Requerente nunca sequer dirigiu o veículo em questão, ou seja, não há prova nem verbal, nem documental que fundamente que o Requerente adquiriu o veículo em questão, existindo apenas falácias proferidas por alguém, desacompanhada de qualquer prova, com o único intuito de imputar a outrem responsabilidade sua! O Requerente apontou nos Autos a pessoa com quem o Requerido fez negócio envolvendo o veículo objeto da Lide, o Requerido possui comprovantes de pagamento efetuados pela verdadeira pessoa com quem realizou o negócio, sendo certo que em NENHUM destes comprovantes de pagamento, o Requerente se faz presente! Observe Colenda Turma que, o Requerido POSSUI COMPROVANTES DOS PAGAMENTOS feitos pelo verdadeiro adquirente do veículo, sendo que NENHUM destes comprovantes atestam que o Requerente efetuou sequer um único pagamento, pois como retro mencionado, o Requerente jamais formou nenhum tipo de negócio com o Requerido. É necessário que fique bem claro que, as infrações foram anotadas de forma pessoal, ou seja, COM A IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR DO VEÍCULO NAQUELE EXATO MOMENTO, sendo que, NENHUMA DAS INFRAÇÕES O REQUERENTE FOI identificado como condutor, pois como já afirmado e comprovado, o Requerente NUNCA sequer chegou a conduzir o veículo objeto da presente Lide. As infrações foram por: RECUSA A TESTE EX CL PER PROC INFL ÁLC/SUB PSIC ART 277; Note que existem mais de três infrações dessa capitulação, sendo que, caso fosse o Requerente quem as tivesse cometido, nem habilitação, mas, esse teria, sendo que o Requerente NÃO possui uma única infração em sua folha administrativa junto ao DETRAN – DF, conforme NADA CONSTA juntado aos Autos. Observe que em TODAS as infrações, o próprio Órgão atuador dispõe que o RESPONSÁVEL PELA A INFRAÇÃO É O CONDUTOR!!! Portanto, o Requerente pugna que seja anulada a R. Sentença do Juízo monocrático, restaurando assim, o “status quo” do Requerente, reparando a ilegalidade patente na Sentença. Em relação ao fato de iniciar persecução Civil contra quem se sabe inocente, assim dispõe a LEI No 13.869, DE 5 DE SETEMBRO DE 2019, em seu artigo 30: Art. 30. Dar início ou proceder à persecução penal, civil ou administrativa sem justa causa fundamentada ou contra quem sabe inocente: Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. (Grifo nosso) O Requerente provou de forma DOCUMENTAL que NENHUMA das infrações que pesam sobre o veículo, objeto desse Lide, foi emitida contra o mesmo, repise-se, TODAS AS INFRAÇÕES QUE CONSTAM CONTRA O VEÍCULO, FORAM EMITIDAS DE FORMA PRESENCIAL, OU SEJA, COM A IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR NA HORA DA INFRAÇÃO, portanto, o Requerente NÃO cometeu NUNHUMA das infrações que pesam sobre o veículo, por conclusão, por questão de lógica, o Juízo sentenciante está impondo condenação a pessoa QUE SE SABE INICENTE! O direito não coaduna com a ilegalidade, isso é fato! e não, conjecturas ou ilações. Obrigar uma pessoa que se sabe INOCENTE a assumir responsabilidade por ato infracional administrativo de outrem é tão grave, quanto condenar um inocente a fato criminoso! As consequências na vida da pessoa inocente podem e serão gravíssimas! Como por exemplo, poderá o retirar do Requerente sua permissão de dirigir! Nunca se registrou no direito pátrio, que o poder judiciário, sabendo que um cidadão é inocente, o condenou por fatos que o mesmo nunca cometeu. A responsabilidade Civil é individual, não podendo passar para terceiros, cada pessoa é responsável por aquilo que ele faz, e não, por atitudes executadas por terceiros e, o mais grave, atitudes e fatos executados por terceiros, com o intuito de imputar a inocente suas ações. Em resumo Colenda Turma, não existe um mínimo de plausibilidade em uma Sentença que condene um inocente por atos cometidos por outrem! Ante a R. Sentença do juiz monocrático, em relação ao caso concreto, o Recorrente pugna, Concessa máxima vênia, pela anulação de r. Sentença, restaurando a legalidade e estabilidade do direito pátrio. 3 - Dos pedidos. “Ex posits”, requer-se, respeitosamente, que digne-se essa Colenda Turma a anular a r. Sentença do juiz monocrático, restaurando o “status quo” do Requerido, assim, como restaurando a legalidade do direito. Subsidiariamente, caso seja esse o entendimento dessa Colenda Turma, o Requerente pugna pela total reforma da r. Sentença do juiz monocrático, no sentido de dar total provimento a todos os pedidos feitos em sua Contestação, no sentido de: a) Que a presente Contestação seja recebida, processada e, dado total provimento a seus pedidos, no sentido que seja declarada a ILEGITIMINADE do Requerente, devido o mesmo NÃO SER PARTE DO NEGÓCIO APONTADO; b) Que seja declarado que o Requerente respondeu a presente demanda de forma proba e honesta, dando inclusive comprimento ao disposto no artigo 339 do Código de Processo Civil, pois, apontou o sujeito passivo da relação jurídica discutida por ter conhecimento do mesmo; c) O acolhimento das contraposições às provas e argumentos trazidos e consequente declaração de IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA; d) A condenação do Requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, conforme preceitua o CPC, sendo fato que o mesmo NÃO COMPROVOU seu direito a gratuidade de justiça; Termos em que pede e, Espera deferimento. Planaltina – DF, 25 de novembro de 2021. CARLOS HENRIQUE GOUVEIA DE OLIVEIRA OAB – DF, n°: 59.079 Muito embora o reclamante (requerido) tenha se insurgido contra a r. sentença, a qual julgou procedente a pretensão da parte adversa, não indicou a existência de violação das referidas súmulas. No particular, essa discussão trazida à baila apenas nos fundamentos da presente reclamação configura-se manifesta inovação processual, o que não é autorizado pelo ordenamento jurídico vigente. A propósito, confira-se aresto deste e. Tribunal: RECLAMAÇÃO. ACUMULAÇAO DE ARRAS E MULTA. PARADIGMA. RESP RESP No 1.599.511/SP. INOVAÇÃO INADMITIDA. SÚMULA VINCULANTE No 10 DO STF. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. INADMISSÃO. 1. Se recurso inominado tratou tão só da questão do sinal (arras confirmatórias) e da multa de 10% do valor pago, buscar desconstituir o acórdão, invocando o precedente citado, que trata de comissão de corretagem (REsp 1.599.511/SP) constitui inovação, que não se admite. 2. Não configurada divergência entre acórdão de Turma Recursal e paradigmas implica inadmissibilidade da reclamação, que não pode ser transformada em sucedâneo recursal contra decisões proferidas por Turma Recursal. 3. A reclamação "não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual" (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05.08.2011). 4. Não Admito a Reclamação.Unânime.(Acórdão 1141216, 20180020020267RCL, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 19/11/2018, publicado no DJE: 5/12/2018. Pág.: 393/395) Destarte, tem-se por clarividente indeferir a inicial, diante da inovação configurada. Ante o exposto, indefiro a petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I e IV, e art. 988, todos do Código de Processo Civil. Custas pela parte reclamante. Sem honorários. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique. Intimem-se. Brasília, 16 de maio de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH RELATORA [1] Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. [2] Súmula 312: É ilegal a imposição de multa de trânsito sem procedimento administrativo regular e que assegure ao autuado o exercício do direito de defesa através do contraditório. Súmula 585: A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação.